Tribunal: CARF
Processo: 18471.001652/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente, contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na fundamentação de exigência tributária.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. OBTENÇÃO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). OBEDIÊNCIA AO DECRETO No 3.724/2001.
A Receita Federal poderá requisitar às instituições financeiras, por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), informações da movimentação bancária de contribuintes, quando tal exame for considerado indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada, em regra, a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos. Contudo, não havendo pagamento antecipado do tributo, essa contagem passa a se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTABILIZADA.
A apresentação de escrituração contábil contendo deficiências que impossibilitam identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, do contribuinte dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita conhecida ou arbitrada.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, do PIS e da COFINS, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001652/2006-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.828 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
MARMORES E GRANITOS ROYAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente,
contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e
em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas
informações na fundamentação de exigência tributária.
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
OBTENÇÃO
POR
MEIO
DE
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (“RMF”). OBEDIÊNCIA AO DECRETO No 3.724/2001.
A Receita Federal poderá requisitar às instituições financeiras, por meio de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (“RMF”),
informações da movimentação bancária de contribuintes, quando tal exame for
considerado indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em
curso.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada,
em regra, a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos. Contudo,
não havendo pagamento antecipado do tributo, essa contagem passa a se iniciar
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
LUCRO
ARBITRADO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NÃO
CONTABILIZADA.
A apresentação de escrituração contábil contendo deficiências que
impossibilitam identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, do contribuinte dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001652/2006-84
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

conhecida ou arbitrada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas,
aplica-se ao lançamento da CSLL, do PIS e da COFINS, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir
delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de
convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos, em (i.a) declarar a nulidade dos autos de
infração de IRPJ, PIS e COFINS e por (i.b) manter a exigência de CSLL, nos termos do voto do
relator, e (ii) pelo voto de qualidade, em declarar que a nulidade reconhecida na decisão tem
natureza formal, vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto que
entenderam pela natureza material.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamentos de ofício contra a interessada acima identificada.
Consta lançamento de IPI apartado para outros autos.
O relatório da decisão recorrida (fls.386 e ss) bem sintetiza os fatos ocorridos,
merecendo a transcrição a seguir:
Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 203/249, lavrados no âmbito da
DEFIC/RIO DE JANEIRO, por meio do qual estão sendo exigidos da interessada acima
identificada, o IRPJ no valor de R$ 197.666,56 (fls. 203/209), o PIS no valor de R$
50.847,59 (fls. 210/217), a CSLL no valor de R$ 99.749,95 (fls. 226/233), a COFINS
no valor de R$ 234.681,45 (fls. 218/225), o IPI no valor de R$ 435.480,51
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

(fls.234/249), as multas proporcionais de 75% e os correspondentes acréscimos
moratórios.
(...)
A autuação abrange fatos do ano-calendário de 2002.
Conforme descrição detalhada e correspondente enquadramento legal constantes do
auto de infração de IRPJ (fls. 203/209) e do Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(fls. 193/202), parte integrante do auto, a interessada teve o seu LUCRO ARBITRADO,
com base no art. 530, inc. II, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), nos períodos de
03/2002, 06/2002, 09/2002 e 12/2002, tendo em vista que a escrituração mantida pela
interessada é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude de erros e
falhas.
As infrações descritas no auto de IRPJ foram: 01- Receita Operacional Omitida
(atividade não imobiliária)/Venda de Produtos; 02- Receitas Operacionais (atividade
não imobiliária)/Venda de Produtos.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls.193/202) e seus anexos (fls.
250/262), partes integrantes do auto de infração de IRPJ, a fiscalização constata os
seguintes fatos:
(...)
i) Após análise das cópias dos extratos da movimentação bancária e financeira
fornecidas pela interessada e os extratos bancários fornecidos pelo Unibanco, Bradesco
e Banco do Brasil, a fiscalização excluiu da relação de fls. 144/163 os créditos/depósitos
e débitos que a princípio considerou devidamente comprovados;
(...)
n) Intimada a apresentar o Livro Caixa relativo ao ano-calendário de 2002 (fl. 184),
informou que não conseguiu encontrar (fl. 187);
o) A fiscalização constatou que as fls. 02/28 do Anexo V (extrato fornecido pelo
Unibanco) são hábeis, idôneas e coincidentes em datas e valores e que identificou a
origem e a que títulos foram recebidos os valores creditados e debitados no ano de 2002
(fl. 199) e que todos os outros elementos não forma comprobatórios e nem identificaram
a origem e a que títulos foram recebidos os valores creditados/depositados de que tratam
os termos de 28.08.2006 e 29.08.2006 (fls. 29 AnexoV a 76 do Anexo VI);
p) A interessada não mantém a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
escriturando apenas 18% da totalidade dos valores depositados/creditados em suas
contas-correntes, com vícios, erros e deficiências que a tornam imprestável para a
determinação do Lucro Real e por isso passível de arbitramento com base nos valores
das receitas conhecidas (receitas declaradas e omitidas);
(...)
Os lançamentos relativos ao PIS, à CSLL e à COFINS decorrem da apuração da mesma
infração apontada no auto de IRPJ.
Inconformada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 286/305, acompanhada
dos documentos de fls.306/337, argumentando, em síntese, que:
1. Ou autos de infração ofendem o princípio do contraditório e preterem o direito de
defesa, em razão da não identificação por parte da fiscalização da origem das bases de
cálculo informadas nos autos, informando que estariam relacionadas nas planilhas
anexadas aos autos;
2. As planilhas citadas acima e anexadas ao Termo de Verificação e Constatação Fiscal,
não possibilitam identificar, com precisão, quais os valores efetivamente considerados
pela fiscalização como omissão de receita;
3. A fiscalização não se deu ao trabalho de totalizar os valores por período de apuração
lançado (representa um obstáculo à perfeita identificação dos valores lançados) e apesar
de várias tentativas, não conseguiu reconciliar os valores constantes das planilhas contra
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

os valores das bases de cálculo por ele inseridas nos Autos de Infração considerados
como base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
4. Não foi entregue nenhum outro documento que demonstrasse de forma precisa a
composição das bases de cálculo que constaram dos referidos autos de infração;
5. Viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, os termos e planilhas elaborados no curso da ação fiscal, com valores
aleatoriamente dispostos, sem qualquer consolidação ou totalização de valores,
totalmente divergentes das bases de cálculo apontadas nos autos de infração;
6. A ausência nos respectivos autos de infração, da identificação precisa das bases de
cálculo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) e do imposto (no caso do IPI), além de cercear a
garantia constitucional da ampla defesa, impede o exame da matéria também pela
autoridade julgadora;
7. O lançamento deve ser considerado nulo de pleno direito porque a autoridade
lançadora efetivamente não informou claramente de onde se originaram as bases de
cálculo contidas nos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como o
valor do imposto apurado no auto de infração do IPI;
8. O auto de infração é um ato administrativo declaratório por meio do qual a autoridade
administrativa formaliza as exigências fiscais, devendo o mesmo conter no seu corpo, a
motivação desse ato;
9. Os tributos são sujeitos a lançamento por homologação, previstos no § 4° do art. 150
do CTN e aplica-se o prazo decadencial, tendo em vista a data da ciência no dia
28.02.2007;
10. Em nenhum momento a interessada foi intimada pela fiscalização a regularizar sua
escrita contábil, nem tampouco recebeu qualquer comunicação ou aviso quanto à
delegada imprestabilidade de sua escrituração;
11. Na mesma fiscalização resultou a lavratura do auto de infração de IRRF — Imposto
de Renda Retido na Fonte (Doc. 3 de fls. 319/331) por supostos pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados e a escrita não foi desconsiderada;
12. O autuante por questão de comodidade, preferiu arbitrar o lucro ao invés de
aprofundar sua análise visando à efetiva comprovação da ale da omissão de receita,
através do poderoso arsenal tecnológico de dados que existe na Receita Federal;
13. Descabe o arbitramento do lucro efetuado apenas com base em extratos bancários, e
ainda, mais especificamente, em razão da falta de contabilização de movimento
bancário, quando não demonstrada, de forma inequívoca, a imprestabilidade da
escrituração comercial;
14. O auditor fiscal considerou, como omissão de receita, diversos valores
correspondentes a créditos efetuados em contas correntes bancárias da interessada e tais
valores acham-se relacionados nas planilhas anexadas pelo fiscal autuante ao Termo de
Verificação e Constatação Fiscal;
15. O quadro de fl. 302 apresenta valores indevidamente considerados como omissão de
receita pela fiscalização e que nunca poderiam ter sido considerados como tal, por
serem valores correspondentes a créditos efetuados em contas correntes bancárias da
interessada;
16. Os valores referidos na planilha de fl. 302 referem-se a recebimentos a título de
cobrança bancária estampada no próprio extra: "Cobrança" e "Créd. Unicobrança",
podendo se concluir que se trata de valores decorrentes de liquidação de cobrança,
sendo óbvio, que se referem a venda pretéritas, portanto, relativos a receitas já
ocorridas;
17. Não se pode admitir é que a autoridade autuante, a seu bel prazer, defina a
ocorrência do fato gerador do tributo no momento em que a interessada efetivamente
recebe os valores decorrentes da liquidação de suas duplicatas, sob pena de se estar
procedendo a bi-tributação dos valores em questão;
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

18. O regime adotado pela interessada é o de competência e não o de caixa, devendo a
fiscalização verificar a ocorrência do fato gerador , que no caso em tela, é a realização
das vendas e não no momento do recebimento das mesmas;
(...)
O colegiado de primeira instância decidiu, por unanimidade de votos, negar
provimento à impugnação. O julgado foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA - O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e
na legislação de processo administrativo tributário bem como a observância do amplo
direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do
lançamento.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – O cerceamento ao direito de defesa
somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que
impeça o sujeito passivo de conhecer os dados essenciais à sua defesa, restringindo tal
direito. Não se configura cerceamento à defesa, quando o contribuinte apresenta
impugnação contra os mesmos fatos que originaram a autuação.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR PAGAMENTO HOMOLOGÁVEL
- Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato homologável,
deslocando-se a norma de contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no
art. 173 do CTN.
ARBITRAMENTO DO LUCRO - A falta de apresentação, por parte da pessoa jurídica,
à autoridade tributária, dos livros e documentos da sua escrituração contábil-fiscal a que
estava obrigada enseja o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS -
A Lei 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
LIVROS FISCAIS/ ÔNUS DA PROVA - Uma vez constituído o crédito tributário,
instruído com dados extraídos da escrita contábil/fiscal levantados pela autoridade
fiscalizadora, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante provas contrárias, a
improcedência do lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Contribuição para o PIS, Cotins e CSLL.
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os lançamentos que tenham sido
formalizados por mera decorrência dos fatos que motivaram aquela autuação, na medida
que inexistem outros fatos ou argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Irresignada com a decisão de primeira instância, da qual tomou ciência em
04/08/2010 (fls. 406), a recorrente interpôs, no dia 1o do mês seguinte, o recurso voluntário de
fls. 407 e ss, pelo qual argumentou:
 que houve cerceamento do direito de defesa, em razão da não identificação
das bases de cálculo dos tributos lançados, eivando os autos de infração de
nulidade;
 que há nulidade formal, em razão da não inserção, nos autos, do relatório
circunstanciado que serviu de base para a expedição da RMF;
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

 que decaíram os lançamentos de PIS e Cofins afetos a janeiro de 2002;
 que houve indevida quebra de sigilo bancário;
 que foi descabido o arbitramento do lucro, pois não houve intimação
prévia para a regularização da escrituração;
 que é ilegal a utilização exclusiva de depósitos bancários para a
formalização de lançamentos tributários;
 que houve majoração indevida dos valores apontados como receitas
omitidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Da nulidade do lançamento
Como visto, a recorrente argui a nulidade do lançamento, insurgindo-se contra
inocorrente falta de identificação das bases de cálculo dos lançamentos.
Sem embargos, tal fala revela-se mera retórica de defesa quando se constata que,
nos autos de infração de fls. 204 e ss, consta expressa referência ao “valor tributável” de cada
período de apuração, acompanhados de toda a memória de cálculo dos tributos lançados e
respectivos encargos.
Não fosse suficiente, o anexo (fls. 251 e ss) ao TVF individualiza cada um dos
ingressos em conta bancária relativamente aos quais, intimado e reintimado o sujeito passivo,
não efetuou, no entendimento da autoridade fiscal, a devida comprovação dos valores lá
relacionados.
A recorrente também alega vícios no acesso aos seus dados bancários, como
indevida quebra de sigilo e não carreamento aos autos do relatório que fundamentou a emissão
de RMF às instituições financeiras.
A Lei Complementar no 105/01 confere às autoridades fiscais o poder-dever de
examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de contas
de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente. É o que estatui o seu artigo 6°,cujo teor
é reforçado pelo artigo 2o, § 5o, do Decreto n.o 3.724/01:

Lei Complementar no 105/01:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
(grifei)
Decreto n.o 3.724/01:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (grifei)
Assim, de plano, observa-se que não cabe falar em quebra de sigilo bancário nos
casos de RMF por autoridade fiscal. O § único do artigo 6o, transcrito acima, deixa claro que o
que ocorre em casos como o destes autos é a transferência do sigilo, da instituição financeira
para a Fazenda Pública.
Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos
artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, 2386, 2397 e 2859, de cujos acórdãos se extrai o seguinte trecho
da ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever
de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como
determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal. (grifei)
Ademais, não se discute sobre o atendimento do primeiro requisito contido no
caput daquele artigo 6o, haja vista que a requisição foi realizada no curso do procedimento fiscal.
A questão se controverte com relação ao segundo requisito, e encontra solução
para o caso pelo regulamentado no artigo 4o do Decreto no 3.724/01:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal.
(...)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do Banco Central do Brasil
ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de cotejo com outras informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular;
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal;
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto. (grifei)
No caso dos autos, ocorreram regulares intimações prévias ao contribuinte (§ 2o
acima), tanto quanto é possível inferir que o relatório circunstanciado – documento cujo
comparecimento aos autos não é obrigatório, por absoluta falta de previsão normativa (§§ 5o e
6o) – foi emitido, uma vez que a RMF foi regularmente expedida (com observância dos
elementos do § 7o), do que decorre a presunção de sua indispensabilidade (§ 8o).
Neste ponto, frise-se: o relatório circunstanciado que embasa a expedição de RMF
tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade administrativa responsável, a qual
somente poderá expedir aquela requisição quando estiver convicta de que se trata de situação
enquadrada nas hipóteses normativamente postas, observado o princípio da razoabilidade. Mas
nem a lei, nem o decreto, preveem que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do
relatório que a antecede.
De tal modo, atendido, também, o segundo requisito do artigo 6o da LC no 105/01,
para a requisição da movimentação financeira aos bancos.
Não obstante, e ainda que nada sobre a questão que se passa a discorrer tenha sido
arguido pela defesa, este colegiado observou no curso da sessão de julgamento que parte dos
autos de infração impugnados – ainda que tenham sido lavrados por autoridade administrativa
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação, e
com a correta nomeação do sujeito passivo da obrigação tributária – incorreram em erro na
identificação da infração imputada.
Na espécie, o auto de infração de IRPJ identificou o ilícito como “RECEITA
OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) VENDA DE PRODUTOS”,
descrevendo a infração como “Omissão de receitas da venda de produtos sem emissão das
respectivas notas fiscais, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal que faz parte
integrante deste Auto de Infração.”. Em termos equivalentes, os autos de infração de PIS e
Cofins foram lavrados.
Ocorre que o TVF alude à “Omissão de receitas caracterizada por
Depósitos/Créditos em instituições bancários, financeiras ou de poupança no ano de 2002, cuja
origem (e a que títulos) não foram comprovados”.
E toda a narrativa do feito fiscal aponta que os fatos detectados são afetos à
infração caracterizada no TVF, e não a outra descrita naqueles autos de infração.
Também quanto ao enquadramento legal incidiram em erro os autos de infração
em comento. A peça referente ao IRPJ elencou os artigos 532 e 537 do RIR/99, então vigente à
época dos fatos. Ocorre que o primeiro dispositivo faz referência ao arbitramento do lucro –
providência efetivamente tomada no caso concreto – e o segundo alude apenas ao computo das
receitas omitidas no lucro tributável. Ou seja, não foi relacionado nenhum dispositivo que
tipifique a presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários sem comprovação de
origem.
Situação semelhante se observa nos enquadramentos legais relacionados nos autos
de infração de PIS e Cofins.
De outro bordo, indo ao auto de infração de CSLL, o ilícito foi suficientemente
identificado como “CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO”, cuja descrição preservou a
coerência da fala acusatória, ante o emprego dos seguintes termos “Valor apurado conforme
Termo de Verificação e Constatação Fiscal que faz parte inetgrante deste Auto de Infração.”.
De igual modo, a autoridade autuante também andou melhor quando empregou
como enquadramento legal no lançamento da CSLL dispositivos que aludem ao paralelismo
entre a base de cálculo dessa contribuição e a do IRPJ.
Considerando que o artigo 10 do Decreto 70.235/72 dispõe: “Art. 10. O auto de
infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: (...) III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável; (...)”, resta claro que os lançamentos de IRPJ, PIS e Cofins foram eivados de vício de
forma, devendo, por conseguinte, serem anulados de ofício.
Tais vícios operam evidente cerceamento do direito de defesa, pois o contraditório
deixa de ser regularmente instaurado quando há incongruência de tal monta na fala acusatória,
fazendo incidir o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: (...)II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. (...)”).
Da decadência de parte dos lançamentos de PIS e Cofins. Inocorrência
A recorrente afirma ter ocorrido a decadência do PIS e da Cofins lançadas, com
referência ao mês de janeiro do ano-calendário objeto da auditoria. O faz com fundamento na
contagem do prazo decadencial segundo as regras do artigo 150, § 4o, do CTN.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

Ocorre que o dispositivo em que se funda a argumentação de defesa fala em
considerar-se “homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito”. Não obstante,
como bem assentado na decisão recorrida, “não há fato homologável na hipótese de inexistência
de pagamento anterior”.
Ora, a reclamação de decadência é argumento trazido pelo recorrente, de modo
que a ele incumbe apresentar as respectivas provas – no caso, a existência inequívoca de
pagamentos –, o que não ocorreu na espécie.
Em situações como a presente, a regra de contagem do prazo decadencial desloca-
se para aquela contida no artigo 173, I, daquele mesmo Código. E por tal dispositivo, não incide
a decadência no caso concreto.
Do arbitramento do lucro. Cabimento
A recorrente protesta contra o arbitramento do lucro, pela autoridade fiscal, sem
sua prévia intimação para apresentar nova escrita contábil.
À época dos fatos, a matéria era regulamentada conforme o seguinte:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (grifei)
No caso dos autos, a fiscalização bem observou que “Intimada a apresentar o
Livro Caixa relativo ao ano-calendário de 2002 (fl. 184), informou que não conseguiu encontrar
(fl. 187)”. Também anotou que “A interessada não mantém a escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, escriturando apenas 18% da totalidade dos valores depositados/creditados
em suas contas-correntes”.
Por seu turno, a recorrente não contradiz a acusação. Ao contrário, reclama não ter
sido intimada para apresentar nova escrituração, fala que, a toda evidência, corrobora a
constatação fiscal de imprestabilidade da escrituração original.
Diante de tal quadro, consoante a inteligência do dispositivo acima, resta claro ser
o lucro arbitrado o regime de tributação adequado ao caso.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

Aliás, frise-se, a norma contida naquele artigo 530 não condiciona a utilização do
lucro arbitrado a qualquer intimação prévia do contribuinte para refazer a sua escrita contábil e
fiscal, quadro que, mutatis mutandis, se alinha ao que preconiza a súmula CARF no 59, contrária
à figura do arbitramento condicional.
Da base de cálculo do lançamento
Conforme relatado, o lançamento cuida de omissão de receitas por presunção
legal. De tal modo, uma vez constatada a existência de valores creditados em contas correntes
mantidas em instituições financeiras – em relação aos quais a interessada, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem da totalidade dos
recursos utilizados nessas operações –, afirma-se a existência de rendimentos omitidos.
No tocante à presunção legal de omissão de receitas, a partir de 01/01/1997, com a
edição da Lei no 9.430/96, a movimentação bancária relativamente aos depósitos cuja origem não
foi comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado, presume-se realizada com valores
omitidos à tributação, salvo prova em contrário, conforme disposição do seu artigo 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...) (grifei)
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em
conta de depósito), presume-se, até prova em contrário (a cargo do sujeito passivo), a ocorrência
do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da
situação tipificada em lei, como, por exemplo, também ocorre com o saldo credor de caixa e o
passivo fictício.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de receitas por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de receitas objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
da existência de omissão de receitas. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão,
quando o sujeito passivo, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados
em tais depósitos, se nega a fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

Corroborando com tal entendimento, nos ensinou José Luiz Bulhões Pedreira (em
“Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”, Rio de Janeiro: Justec ,1979. p. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Em situações como essa, o ônus da prova é do contribuinte fiscalizado que,
devidamente intimado, deveria comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos bancários indicados de forma individualizada pela autoridade fiscal, e não o fez nos
casos especificados.
Nesse ponto, cabe destacar que a comprovação de origem, nos termos do disposto
no caput do artigo 42 da Lei no 9.430/96, deve ser entendida como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente da pessoa jurídica autuada.
Outro ponto importante é que o vínculo desses documentos e do crédito bancário
a que se refere deve ser estabelecido pelo sujeito passivo, não sendo admitida a indicação
genérica e agregada de suposta comprovação.
Tais questões ganham maior relevância quando se verifica que no curso da ação
fiscal a interessada foi intimada para comprovar a origem do numerário depositado em suas
contas bancários, indicados de forma individualizada nos demonstrativos fiscais, inclusive sendo
orientada sobre a forma de comprovação em face das atividades por ela desempenhadas, tendo
negligenciado diversas oportunidades que lhe foram oferecidas.
A autoridade fiscal relatou que, ao mensurar o valor da omissão presuntiva
eliminou, inicialmente, entre os depósitos nas contas-correntes da empresa os valores que
comprovadamente tinham origem definidas, como empréstimos bancários, transferências entre
contas-correntes da própria empresa, baixas de aplicações financeiras etc.
Descontente com o feito, o sujeito passivo assim se manifestou em seu recurso
voluntário:
A parte substancial da matéria autuada através dos autos de infração derivou do fato de
que o auditor fiscal considerou, como omissão de receita, diversos valores
correspondentes a créditos efetuados em contas correntes bancárias da Recorrente. Tais
valores acham-se relacionados nas planilhas anexadas pelo fiscal autuante ao Termo de
Verificação e Constatação Fiscal.
Embora a Recorrente já tenha demonstrado à exaustão o descabimento do arbitramento
efetuado, fato que por si só já justifica o cancelamento integral dos lançamentos
efetuados, torna-se oportuno frisar, ainda, que foram incluídos pela fiscalização, na
relação acima mencionada, valores que, por sua natureza, nunca poderiam ter sido
considerados como omissão de receita. (grifei)
Em continuidade, a recorrente relacionou ingressos em suas contas bancárias, sob
as rubricas “Cobrança” e “Cred. Unicobrança”, que totalizam R$ 573.821,73.
Acerca de tais ingressos, a defesa prosseguiu afirmando:
Ora, Srs. Julgadores, os valores acima discriminados referem-se a recebimentos a
título de cobrança bancária, conforme claramente exposto nos próprios extratos
bancários a que teve acesso o auditor fiscal, e em momento algum por ele contestados.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

Desta forma, jamais, poderiam ter sido tratados como depósitos sem comprovação de
origem, uma vez que tal origem já vem estampada no próprio extrato: "COBRANÇA" e
Cred. Unicobrança."
Neste plano, pode-se concluir facilmente que se trata de valores decorrentes de
liquidações de cobrança, sendo óbvio, que se referem a vendas pretéritas, portanto,
relativos a receitas já ocorridas.
O que não se pode admitir, é que a autoridade autante, a seu bel prazer, defina a
ocorrência do fato gerador do tributo no momento em que a Recorrente efetivamente
recebe os valores decorrentes da liquidação de suas duplicatas, sob pena de se estar
procedendo à bitributação dos valores em questão.
O fato gerador do Imposto de renda, bem como das contribuições que foram objeto de
tributação está bem definido na legislação de regência e, com certeza, não é o
recebimento dos citados valores. Em outras palavras, o regime adotado pela Recorrente
É O DE COMPETÊNCIA E NÃO O DE CAIXA, como faz supor o ilustre agente do
Fisco. (destaques do original)
No ponto, perceba-se que a recorrente não ousa o que seria o improfícuo esforço
de dizer que um ingresso a título de “cobrança” não seria receita própria. Mas tenta fazer crer
que, necessariamente, os concernentes valores seriam receitas de competências afetas a períodos
anteriores.
Mais uma vez, a recorrente ignora a dicção do já transcrito artigo 42.
O faz, tanto para ignorar a inversão do ônus da prova, legalmente estabelecido
contra o sujeito passivo – já que promoveu alegação sem o respectivo carreamento de provas –,
como para desconhecer que o regime estabelecido para as receitas presumidas consoante tal
dispositivo é o de caixa, conforme expressamente consignado no § 1o (“O valor das receitas ou
dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.”).
Acertado, por conseguinte, o lançamento, também quanto ao montante apurado de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
declarar:
 a nulidade formal dos lançamentos de IRPJ, PIS e Cofins;
 a procedência do lançamento de CSLL nos exatos termos em que fora
formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2006-84

Fl. 1863
DF CARF MF
Original